Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0737990-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR, ALFREDO GONÇALVES DEDE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que teria decretado a prisão preventiva do paciente em razão da prática de três crimes de furto (artigo 155, § 4o, inciso I, (rompimento de obstáculo) com relação ao 1o fato; artigo 155, § 1o(furto noturno) 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) com relação ao 2o e 3o fato, todos do Código Penal). Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, não consta o apontado ato coator, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator